Tribunal: TJMT
Processo: 1044065-25.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044065-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cirurgia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LGI MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.924.051/0001-75 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO - CPF: 983.230.161-00 (APELADO), LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO - CPF: 983.230.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS APÓS O ENCERRAMENTO CONTRATUAL. CONTINUIDADE COM AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por empresa prestadora de serviços médicos, reconhecendo a obrigação estatal de pagamento por atendimentos realizados no Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, após o encerramento do contrato administrativo emergencial, mas com continuidade operacional autorizada pela Administração durante a pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da parte autora diante da existência de procedimento administrativo em curso; (ii) saber se é possível reconhecer a obrigação de pagamento pela Administração Pública por serviços prestados sem cobertura contratual formal, mas com autorização administrativa expressa; e (iii) saber qual o índice de correção e taxa de juros aplicáveis aos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. A pendência de trâmite administrativo não afasta o interesse de agir, sendo suficiente a inércia da Administração em resolver a pretensão para configurar resistência jurídica, autorizando o ajuizamento da demanda.

4. A continuidade da prestação dos serviços médicos, mesmo após o fim da vigência contratual, foi autorizada pela Administração, que emitiu ordens de serviço, reconheceu os plantões realizados e usufruiu dos serviços essenciais, impondo-se a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Conforme o art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 (vigente à época), é devida a indenização pelos serviços comprovadamente prestados, ainda que em situação de nulidade contratual.

6. A alegação de existência de auditoria da Controladoria-Geral do Estado não é apta a afastar a obrigação de pagamento, especialmente por não abranger diretamente o período discutido na demanda.

7. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, e a taxa SELIC após a publicação da EC nº 113/2021. Os juros moratórios devem seguir a SELIC desde a citação válida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de processo administrativo pendente não afasta o interesse de agir quando evidenciada a omissão da Administração Pública em promover o pagamento devido. 2. É devida a remuneração por serviços essenciais prestados com autorização da Administração, ainda que ausente contrato formal vigente, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A atualização dos valores devidos deve observar o IPCA-E até a entrada em vigor da EC nº 113/2021 e a SELIC a partir de então, sendo esta última aplicável também como juros moratórios desde a citação no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança proposta por LGI Médicos Ltda., por meio da qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de R$ 211.692,04 (duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e quatro centavos), alegadamente devida em razão da prestação de serviços médicos no Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, entre os dias 27 de outubro e 30 de novembro de 2020, já após o encerramento da vigência do contrato administrativo emergencial nº 102/2020.

Segundo a narrativa da petição inicial, os serviços teriam sido executados mediante autorização expressa da unidade hospitalar, inclusive com emissão de ordens de serviço, escalas de plantão e notas fiscais que comprovariam o efetivo atendimento por parte dos profissionais vinculados à empresa contratada, sendo os serviços, segundo alegado, prestados ininterruptamente diante da essencialidade das atividades desenvolvidas, especialmente no contexto da pandemia de COVID-19.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso suscitou, em preliminar, a ausência de interesse de agir, sustentando que os valores pleiteados se encontram submetidos a trâmite administrativo regular, com pendências apontadas em auditoria realizada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), razão pela qual inexistiria pretensão resistida a justificar o ajuizamento da ação judicial. No mérito, alegou a inexistência de comprovação idônea da efetiva prestação dos serviços e insurgiu-se contra a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e do índice IPCA-E para correção monetária, requerendo a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade do ente público pelo pagamento da quantia devida, com fundamento no enriquecimento sem causa e nos princípios da legalidade e continuidade dos serviços públicos, ainda que prestados sem cobertura contratual formal. Fixou-se a correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora de 1% ao mês e condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expostos em sua contestação. Alega, em síntese, a ausência de interesse processual, diante da pendência de trâmite administrativo para liquidação da despesa; a inexistência de cobertura contratual e de autorização formal para a continuidade dos serviços; a existência de irregularidades apontadas pela CGE, que comprometeriam a idoneidade da comprovação dos serviços; a ausência de provas técnicas aptas a embasar a condenação judicial; e, por fim, a inaplicabilidade do IPCA-E e dos juros de 1% ao mês, sustentando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, com fulcro no art. 3º da EC nº 113/2021.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que os serviços foram efetivamente prestados, reconhecidos pela Administração e devidamente documentados nos autos, sendo incabível imputar à parte contratada a responsabilidade pela morosidade do trâmite administrativo. Sustenta, ainda, que o não pagamento da quantia postulada configura enriquecimento sem causa da Administração.

O Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de apresentar parecer, por não vislumbrar a presença de interesse público a justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo Estado apelante, que alega a ausência de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que não haveria resistência da Administração ao pleito de pagamento, uma vez que a quantia discutida se encontra em análise no âmbito de processo administrativo em trâmite.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

É consabido que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de procedimento administrativo pendente não obsta o ajuizamento de ação judicial para cobrança de valores, sobretudo quando há inércia ou morosidade por parte da Administração Pública em conferir resposta definitiva à pretensão do particular. A pretensão resistida pode ser caracterizada não apenas por ato formal de negativa administrativa, mas também pela omissão prolongada da Administração, que, mesmo diante de requerimentos formalizados e da documentação apresentada, deixa de providenciar o adimplemento da obrigação pecuniária no prazo razoável.

Como bem analisado pelo juízo
a quo
, o conjunto probatório demonstra que os serviços médicos foram prestados mediante autorização da própria unidade hospitalar e não foram adimplidos pela Administração, ainda que tenha havido tentativa de liquidação da despesa em sede administrativa. Há, portanto, pretensão resistida.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a existência de processo administrativo não constitui óbice ao exercício do direito de ação, assegurado constitucionalmente pelo art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna.

Assim, correta a rejeição da preliminar pelo juízo sentenciante. Portanto, rejeito-a igualmente.

No mérito, o recurso igualmente não comporta acolhida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de serviços médicos prestados por empresa privada, após o término da vigência de contrato administrativo emergencial, mas cuja execução permaneceu ininterrupta por anuência da Administração, em contexto de reconhecida necessidade e urgência, notadamente no auge da pandemia de COVID-19.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os serviços médicos foram prestados no período de 27 de outubro a 30 de novembro de 2020, isto é, logo após o encerramento do contrato emergencial nº 102/2020. Contudo, a continuidade da atuação da empresa autora foi devidamente autorizada, tolerada e efetivada pela própria unidade hospitalar, que, inclusive, emitiu ordens de serviço, escalas de plantão e firmou relatórios, devidamente assinados por agentes públicos lotados no Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

Cumpre salientar que, mesmo na ausência de contrato formal vigente, é incontroverso que houve prestação efetiva do serviço público essencial e, mais do que isso, aceitação e fruição dos resultados desses serviços pela Administração Pública. Nesse cenário, impõe-se a incidência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ainda, nos moldes do que dispõe o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (norma vigente à época dos fatos), mesmo na hipótese de nulidade do contrato administrativo, a Administração deve indenizar o contratado pelo que restar comprovadamente executado, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público:

“Art. 59. [...] Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”

A tese recursal do Estado de Mato Grosso, calcada no argumento de que a CGE teria apontado supostas irregularidades e ausência de liquidação formal, não se sustenta juridicamente, por dois fundamentos essenciais: (i) a auditoria em questão refere-se a contrato anterior, não abrangendo diretamente o período cobrado na presente demanda; e (
ii
) mesmo que houvesse irregularidades administrativas, estas devem ser resolvidas internamente pela Administração, não podendo servir de subterfúgio para o inadimplemento de obrigação reconhecidamente assumida e fruída pelo Estado.

Acresça-se, por fim, que a autotutela administrativa, prevista na Súmula 473 do STF, não autoriza morosidade indefinida ou descumprimento de dever legal sem decisão fundamentada.

O apelante sustenta, subsidiariamente, que a atualização do valor devido deve observar apenas a taxa SELIC, à luz do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Contudo, essa alegação também não merece acolhida.

Os valores deverão ser atualizados conforme orientação firmada nos Temas 810 do STF, 905 do STJ e na EC n. 113/2021.

No caso concreto, aplica-se o IPCA-E a partir da data em que o pagamento se tornou devido, e a taxa SELIC a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021), para fins de correção monetária.

Quanto aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa SELIC a partir da citação válida.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a prestação dos serviços médicos foi devidamente comprovada por documentação oficial emitida pela própria Administração, que os reconheceu, autorizou e deles se beneficiou. Portanto, a sentença enfrentou todas as alegações de forma coerente, fundamentada e em consonância com a jurisprudência prevalente.

Não há qualquer nulidade, erro de julgamento ou omissão que justifique sua reforma. O que se depreende do apelo é a tentativa do ente estatal de se eximir de responsabilidade pecuniária legal e legítima, sob o manto de argumentos administrativos formais, que não resistem ao devido controle judicial.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, por seus próprios fundamentos, que ora adoto como razão de decidir suplementar.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01 e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e da manutenção integral da sentença, observando-se o escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do referido dispositivo legal, a serem suportados pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026